Tribunal: TJDFT
Processo: 0710977-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710977-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: NAOMI FUKUHARA SHAKUSHIYA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF em face de decisão do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0751671-12.2024.8.07.0001 (ID. 225109371 dos autos de origem), nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença proposto por NAOMI FUKUHARA SHAKUSHIYA em face de FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF. O presente feito foi distribuído em autos apartados, em dependência ao Processo no 0730470-32.2022.8.07.0001. A petição inicial da fase executiva foi recebida e ordenada a intimação da Executada pelo DJ/Sistema, nos termos do art. 513, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 219429940). No ID 223976647, a Executada afirma que houve nulidade da intimação referente à decisão que recebeu o requerimento de cumprimento de sentença e ordenou o pagamento do débito exequendo, sob o argumento de que o ato de comunicação judicial não foi publicado em nome dos advogados devidamente cadastrados nos autos. Instada a esclarecer o modo pelo qual se deu a referida intimação e os advogados que foram intimados (ID 224071475), a Secretaria deste Juízo certifica que a referida decisão (ID 219429940) foi publicada via sistema, pois a Executada FUNCEF é parceira de expedição eletrônica para recebimento dos atos de comunicação judicial e que, inclusive, houve o registro da ciência da intimação em 06/12/2024 (ID 224841367). Nos termos do art. 246, § 1o, do Código de Processo Civil, “as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. Já o art. 272, caput, do mesmo diploma legal, prevê que somente “quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial”. Como se percebe, sendo a Executada FUNCEF cadastrada no sistema eletrônico no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para fins de recebimento de citação e de intimação, seus advogados possuem acesso ao sistema para tomar conhecimento do teor das decisões judiciais, sendo indiferente identificar qual advogado da Executada recebeu a intimação e se deu por ciente da decisão de ID 219429940. Portanto, tendo sido a decisão proferida no início de dezembro de 2024, antes das alterações promovidas no envio de comunicações ao Domicílio Judicial Eletrônico e ao Diário de Justiça Eletrônico Nacional, que só foram implementadas no fim de janeiro de 2025 (ID 224841380), constato que a intimação da decisão que ordenou o pagamento do débito exequendo (ID 219429940) ocorreu de forma regular e válida. Assim, INDEFIRO o pleito da Executada de declaração de nulidade de intimação por ausência de cadastramento regular dos patronos nos autos (ID 223976647), uma vez que a Executada FUNCEF é parceira eletrônica e, até então, deveria ser intimada via sistema, o que ocorreu (ID 224841373). Considerando que a execução se realiza de acordo com os interesses do credor, tendo em vista que não houve o pagamento da dívida até a presente data, intime-se a Exequente para requerer o que entender de direito para promover o prosseguimento da marcha processual. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, volvam-me os autos conclusos. A parte agravante narra em suas razões recursais (ID. 68878811), em síntese, que: (i) a intimação para pagamento da quantia exequenda foi nula, pois não foi realizada na forma legal prevista no artigo 513, §2o, inciso I, do CPC, ou seja, por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico, na pessoa do advogado constituído; (ii) a nulidade decorre da redistribuição do processo, autuado de forma autônoma para cumprimento de sentença, sem que os patronos constituídos nos autos principais tivessem sido vinculados ao novo feito; (iii) que a decisão agravada considerou válida a intimação com base em ciência registrada via sistema, mas q eu seus advogados não possuíam acesso ao sistema para registro de ciência na data do registro e que a intimação se deu de forma irregular; (iv) a ausência de intimação válida comprometeu o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal; (v) o pagamento do débito foi realizado integralmente, ainda que fora do prazo inicialmente fixado, sendo indevidas, portanto, as penalidades de multa de 10% e honorários advocatícios de igual percentual. Afirma, ainda, que “a intimação foi realizada exclusivamente via sistema, em horário incompatível com o acesso dos patronos (01h36), sem que conste nos autos qualquer vinculação dos advogados aos autos de cumprimento de sentença”, o que teria gerado prejuízo manifesto à parte, “ensejando constrição patrimonial por meio do SISBAJUD sem que as nulidades e irregularidades tivessem sido previamente sanadas.” Para reforçar suas alegações, argumenta: que a ausência de intimação no nome dos advogados regularmente constituídos viola o disposto no artigo 272, §§ 1o, 2o e 5o, do CPC, e artigo 7o, inciso VI, do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94); que o sistema de intimação eletrônica do TJDFT, ainda que conte com parceria com a FUNCEF, não supre a necessidade de intimação pessoal dos patronos no DJe, especialmente quando estes não estão cadastrados nos autos de cumprimento; que o cumprimento da sentença é mera continuidade do processo de conhecimento, e, portanto, deveria haver a vinculação automática dos patronos aos autos de execução; que a certificação nos autos limitou-se a informar que a ciência se deu por meio do sistema, sem identificar os advogados que teriam recebido a intimação; que a regularidade formal da intimação é condição essencial para a validade da imposição das penalidades do artigo 523, §1o, do CPC. Sustenta que a FUNCEF apenas objetiva o reconhecimento da nulidade do ato processual e a extinção da execução diante do pagamento integral, não buscando esquivar-se da obrigação reconhecida em juízo. Junta jurisprudência dos tribunais pátrios a amparar suas alegações no sentido de reconhecer como nula a intimação que não observe as formalidades legais, inclusive quando ausente a vinculação dos advogados nos autos. Ao final requer: a) que seja concedido efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso; b) que seja reconhecida a nulidade da intimação realizada, com a consequente desconstituição das penalidades de multa e honorários; c) que seja reconhecida a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, II, do CPC, uma vez que a obrigação já foi adimplida pela agravante; d) que seja dado total provimento ao recurso, reformando-se a decisão agravada e alcançando-se a efetiva prestação jurisdicional, com base na legalidade, no contraditório e na ampla defesa. Foi determinada a intimação da agravante para que comprovasse o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, uma vez que o preparo não realizado na data da interposição do recurso, ID. 70442855. A parte agravante comprovou o recolhimento do preparo em dobro, conforme certidão de ID. 70455489. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No particular, tenho que assiste razão à parte agravante. Cinge-se a controvérsia quanto à nulidade dos atos processuais por ausência de intimação no DJE/DJEN do advogado da executada/agravante acerca do início do Cumprimento de Sentença. A intimação para cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, está prevista nos parágrafos do art. 513 do CPC, in verbis: Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. § 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente. § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não tiver procurador constituído nos autos; IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento. § 3o Na hipótese do § 2o, incisos II e III, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274. § 4o Se o requerimento a que alude o § 1o for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3o deste artigo. § 5o O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Em regra, portanto, a intimação do devedor para cumprimento da sentença de pagar quantia certa é realizada na pessoa de seu advogado constituído nos autos. No caso em análise, verifica-se que a parte autora/agravada promoveu o presente cumprimento da sentença proferida na fase de conhecimento. A decisão que recebeu o cumprimento de sentença determinou a intimação da parte executada nos termos do art. 513, §2o, inciso I do CPC, para pagamento voluntário do débito nos termos do art. 523, §1o do CPC. Após o juízo de primeira instância determinou à secretaria que certificasse o nome de todos os advogados que foram intimados acerca da decisão que recebeu o cumprimento de sentença (ID. 224071475 na origem). Diante disso, com a certidão de ID. 224841367, a secretaria informou que a parte executada foi intimada via expedição eletrônica. Confira-se: Tendo em conta o ordenado no ID n. 224071475, certifico que a decisão de ID n. 219429940 de 3 de dezembro de 2024 foi publicada via sistema, uma vez que a executada FUNCEF era parceira de expedição eletrônica à época da intimação. Destaco que houve, inclusive, o registro da ciência da intimação no dia 06/12/2024, conforme comprovante anexo. Destaco que recentemente houve orientação sobre envio de comunicações ao Domicílio Judicial Eletrônico e DJEN na nova versão do PJe, conforme Resolução CNJ 455/22, alterada pela Resolução CNJ 569/2024, todavia, essa alteração foi implementada apenas no final de janeiro de 2025, sendo informado aos Cartórios/Juízos deste Tribunal em 31/01/2025. BRASÍLIA, DF, 5 de fevereiro de 2025 14:59:30. Na origem, antes da decisão que determinou o arquivamento dos autos originários (Pje 0730470-32.2022.8.07.0001), o advogado que havia requerido a intimação em seu nome (Dr. Dino Araújo De Andrade – OAB/DF 20.182) substabeleceu sem reservas os poderes que foram a ele concedidos aos advogados ROBERTO RIBEIRO JÚNIOR, inscrito na OAB/SP sob o número 132.409, CARLOS EDSON STRASBURG, inscrito na OAB/SP sob o número 51.150, LUCIANO AUGUSTO TASINAFO RODRIGUES LOURO, inscrito na OAB/SP sob o número 215.839, e JULIANA MARCIA PIRES, inscrita na OAB/SP sob o número 188.102 (ID. 216139748 dos autos 0730470-32.2022.8.07.0001), e requereu que eles fossem cadastrados nos autos, o que efetivamente ocorreu nos autos do PJE 0730470-32.2022.8.07.0001. Neste cenário, havendo advogado constituído nos autos principais (fase de conhecimento), a intimação do devedor para o cumprimento da sentença deveria então ter observado o art. 513, §2o, I, do CPC, conforme inclusive determinada a decisão que recebeu o cumprimento de sentença. Porém, a Secretaria procedeu a intimação por meio do “módulo Procuradoria”, o que somente se aplica quando não existir procurador constituído nos autos por força do inciso III do art. 513, §2o, do CPC. Registre-se que a PORTARIA GC 140 DE 17 DE SETEMBRO DE 2018 DO TJDFT, que alterou o 5o da PORTARIA GC 160 DE 11 DE OUTUBRO DE 2017 do TJDFT prevê o seguinte, in verbis: Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. (grifei) Assim, no caso específico dos autos, considerando que a parte agravante constituiu procurador na fase de conhecimento, não poderia a intimação acerca do cumprimento de sentença, protocolado por meio eletrônico em autos autônomos, ser remetida à sua procuradoria cadastrada no sistema PJe em evidente afronta ao que determina o Código de Processo Civil de forma taxativa, devendo, portanto, ser mitigada a regra prevista no art. 5o da PORTARIA GC 160 DE 11 DE OUTUBRO DE 2017 do TJDFT. Nessas circunstâncias, tendo em vista que restaram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, pois presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, uma vez que o Juízo de origem determinou o prosseguimento do feito com a possível penhora de bens da parte executada para pagamento das penalidades de multa e honorários. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada e o curso do cumprimento de sentença até o julgamento final do presente recurso, exclusivamente com relação aos valores que se tornaram controversos (aplicação das penalidades legais decorrentes do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil.). Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital